Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO PERÍODO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. O Conselho Especial desta Corte reconheceu a possibilidade de o Distrito Federal fixar índices de correção distintos da União consignando que a “apuração da aplicabilidade dos índices previstos pelo DF deve ser feita no caso concreto, realizando-se o cotejo com a taxa SELIC, funcionando esta como teto intransponível”.
2. Até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, nenhum óbice subsiste à aplicação do INPC +1%, desde que não supere o fator de correção fixado em lei federal (SELIC), pois em tal caso, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia será o índice aplicável.
3. Os cálculos deverão observar as normas então vigentes: LEI COMPLEMENTAR n. 12, de 22/07/1996, LEI COMPLEMENTAR No 435, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001; LEI COMPLEMENTAR N. 943, DE 16/04/2018 e a EC 113/2021.
4. Acolheu-se os embargos de declaração com efeitos infringentes.